Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.
Agravo de Instrumento no: 1000879-70.2024.8.11.0000.
Agravante(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Agravada(s): ELIENE BATISTA DE FRANÇA.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
Data de julgamento: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000879-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), ELIENE BATISTA DE FRANCA - CPF: 006.019.941-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:

1000879-70.2024.8.11.0000.

Agravante(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Agravada(s):
ELIENE BATISTA DE FRANÇA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer no
1042314-52.2023.8.11.0002
, movida por
Eliene Batista de França
, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando aos reclamados que forneçam, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento de
iodoterapia de carcinoma diferenciado de tireoide 150MC
à autora.

No id. 202141671, foi
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 207078652.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade coatora, conforme certidão anexada no id. 207635683.

O Ministério Público, no id.
209393171
,
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a tutela de urgência agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (no
1042314-52.2023.8.11.0002
), nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando a competência desse Juízo em Julgar processos de demanda do Juizado Especial da Fazenda Pública, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, aliada ao valor causa presente nos autos, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995). (...)
”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a ocorrência da perda do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024